Tribunal: TJES
Processo: 5008797-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008797-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: SEBASTIAO CARVALHO MIRANDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA - VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA - PRERROGATIVA DA CAIXA BENEFICENTE DE INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 183, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.

1 - Após diversos imbróglios acerca da apuração da quantia líquida à satisfação do crédito, os autos foram remetidos à contadoria do juízo para a realização dos cálculos. Ocorre que, embora goze das prerrogativas de autarquia
sui generis
(Decreto Estadual n.º 2.978/1968), conforme diversos precedentes deste TJES, a agravante só foi intimada para se manifestar dos cálculos pela via do Diário de Justiça eletrônico (fls. 892), o que repercute em malversação do §1º, do art. 183, do CPC. Precedentes do TJES.

2 - Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008797-41.2024.8.08.0000

Agravante:

Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Agravado:

Sebastião Carvalho Miranda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravado, indeferiu pedido de recálculo da quantia exequenda e a alegação de que a verba já teria sido adimplida. (ID. 8929736)

Em suas razões recursais o agravante sustenta basicamente que não foi intimado dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo mediante carga programada, mas por Diário da Justiça Eletrônico, em desobediência ao art. 183, §1º, do CPC e o Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES n.º 14/20162. Aduz que por isso foi tolhida do
“[...]direito de apresentar sua impugnação ao cálculo da Contadoria[...]”
, bem como que os cálculos não observaram
“[...]que o termo final dos descontos no contracheque do agravado se encerrou MUITO ANTERIORMENTE ao termo neles utilizado[...]”
. Além disso, alega que as questões envolvem matérias de ordem pública, não sujeitas à preclusão.

Decisão no ID 9149638, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou suas contrarrazões no ID 9825653, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
se volta
contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, pugnando pela sua reforma para que seja reconhecida a nulidade de sua intimação ocorrida via Diário da Justiça no dia 18/3/2022, a fim de que seja analisada a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria.

A agravante sustenta, basicamente, que não foi intimada dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo mediante carga programada, mas por Diário da Justiça Eletrônico, em desobediência ao art. 183, §1º, do CPC e o Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES n.º 14/20162. Aduz que por isso foi tolhida do
“[...]direito de apresentar sua impugnação ao cálculo da Contadoria[...]”
, bem como que os cálculos não observaram
“[...]que o termo final dos descontos no contracheque do agravado se encerrou MUITO ANTERIORMENTE ao termo neles utilizado[...]”
.

Pois bem. Embora tenha indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo postulado (ID 9149638), após revisitar a questão, cheguei a conclusão diversa.

Afinal, após diversos imbróglios acerca da apuração da quantia líquida à satisfação do crédito, os autos foram remetidos à contadoria do juízo para a realização dos cálculos. Ocorre que, embora goze das prerrogativas de autarquia
sui generis
(Decreto Estadual n.º 2.978/1968), conforme diversos precedentes deste TJES, a agravante só foi intimada para se manifestar dos cálculos pela via do Diário de Justiça eletrônico (fls. 892), o que repercute em malversação do §1º, do art. 183, do CPC, nesse sentido:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NA FORMA DO § 1º DO ART. 183 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1) A Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo integra a Administração Pública e detém natureza jurídica de autarquia sui generis, na forma do art. 1º do Decreto Estadual n.º 2.978/1968, aplicando-se a ela as prerrogativas de intimação pessoal e contagem de prazos em dobro previstas no caput e § 1º do art. 183 do CPC 2) O Ato Normativo Conjunto nº 14/2016, que regulamenta e padroniza o cumprimento do art. 183, §1º, do CPC/15 no âmbito do primeiro grau de jurisdição desta Corte de Justiça, prevê que, em regra, a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública e de suas autarquias e fundações dar-se-á por meio de carga dos autos, salvo se existente urgência no comando deferido, sendo que, neste último caso, a intimação para o cumprimento da liminar deve ser realizada via e-mail institucional previamente indicado pelo ente público para tal fim ou por oficial de justiça. Precedentes. 3)
Verificada a intimação da autarquia por meio de publicação no DJe, deve ser reconhecida a nulidade do ato.
4) Recurso provido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008872-80.2024.8.08.0000
,
Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Sep/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ART. 926 DO CPC. ASSOCIAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE TODAS AS CÂMARAS DO EGRÉGIO TJES. 1. -
A apelante é uma autarquia estadual e por tal motivo goza de prerrogativas processuais inerentes à Fazenda Pública, devendo a intimação dela ser feita por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, fazendo ainda jus ao cômputo de prazos dobrados
. Precedente: TJES, Agravo de instrumento n. 0000332-03.2019.8.08.0066, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 26-11-2019, data da publicação no Diário: 06-12-2019.

Logo, a intimação da apelante da sentença por meio do Diário da Justiça eletrônico não pode ser reputada válida.
Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. [...]. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013170013182, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para
reconhecer a nulidade de sua intimação ocorrida via Diário da Justiça no dia 18/3/2022, a fim de que seja analisada a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.